Tribunal: TJMT
Processo: 1017396-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017396-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO PEREIRA MAZUTTI - CPF: 046.727.651-05 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA – INADEQUAÇÃO DO RITO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA DA DEFESA – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a insurgência da defesa contra a revogação da decisão que recebeu a denúncia ocorreu somente em sede de execução penal, isto é, após o trânsito em julgado da sentença condenatória e tendo em vista que a inobservância do rito procedimental é nulidade relativa, o ato deve ser considerado válido para todos os efeitos, haja vista a preclusão, e, consequentemente, o marco interruptivo da prescrição a ser observado deve ser a decisão que recebeu a denúncia posteriormente.

Não transcorrido entre os marcos interruptivos prazo superior ao estabelecido na legislação penal para o reconhecimento da prescrição, inviável a declaração da extinção da punibilidade do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto
por

Adriano Pereira Mazutti
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3
a Vara da Comarca de Juara/MT
, nos autos do processo executivo de pena n. 2000092-72.2021.8.11.0018, que indeferiu o pedido de declaração da extinção da punibilidade do apenado pela prescrição.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que houve a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, já que deve ser considerada a primeira decisão que recebeu a denúncia, pois “
a decisão que recebe a denúncia não pode ser modificada, de ofício, pelo magistrado que a prolatou, pois com o recebimento ocorre a preclusão pro judicato
”, sobretudo porque “
é entendimento pacífico nos tribunais que não há qualquer nulidade ou mesmo prejuízo o recebimento da denúncia sem haja a notificação para apresentação de defesa preliminar, como determina a Lei de Tóxicos
”.

Com essas considerações, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, pois a primeira decisão que recebeu a denúncia é o marco interruptivo da prescrição (Id.

176907655).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 176907657).

Não houve retratação (Id. 176907656).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso defensivo (Id. 178726172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, o agravante
Adriano Pereira Mazutti
busca a declaração da extinção da sua punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, já que, entre a primeira decisão que recebeu a denúncia e a data da prolação da sentença, transcorreu o lapso temporal necessário.

Infere-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), e o pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/06).

Após o trânsito em julgado da sentença, o agravante efetuou o pagamento da pena pecuniária e iniciou a prestação de serviços à comunidade.

No entanto, ao ser intimado para o pagamento dos dias-multa fixados na sentença, verificou-se que constava na guia de execução como data do recebimento da denúncia o dia 5.7.2016, razão pela qual a defesa peticionou nos autos do processo executivo, requerendo a declaração da extinção da punibilidade do agente, pela prescrição retroativa.

Em decisão proferida no dia 2.5.2023, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de declaração da extinção da punibilidade do agente, explicitando que houve um equívoco na expedição da guia de execução, já que a referida decisão de recebimento da denúncia foi revogada pelo juízo da ação penal, haja vista a inadequação do rito, e a denúncia foi novamente recebida em 26.9.2017, razão pela qual não transcorreu o tempo necessário para a prescrição da pretensão punitiva.

Contra essa decisão é que se insurge a defesa, sustentando que “
o recebimento da denúncia deve ser contado da primeira decisão (05/07/2016), pois é entendimento pacífico nos tribunais que não há qualquer nulidade ou mesmo prejuízo o recebimento da denúncia sem haja a notificação para apresentação de defesa preliminar, como determina a Lei de Tóxicos
”.

Além disso, reforça que, “
a decisão que recebe a denúncia não pode ser modificada, de ofício, pelo magistrado que a prolatou, pois com o recebimento ocorre a preclusão pro judicato
”.

De fato, a inobservância do rito procedimental previsto na Lei n. 11.343/06, gera nulidade relativa (STJ, AgRg no AREsp n. 293.376/MG, DJe 21.9.2015) e, por essa razão, qualquer impugnação quanto à decisão que revogou o primeiro recebimento da denúncia deveria ter sido suscitada pela defesa oportunamente, sob pena de preclusão.

No caso, a insurgência do agravante ocorreu somente em sede de execução penal, isto é, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, de modo que o ato deve ser considerado válido para todos os efeitos e, consequentemente, o marco interruptivo da prescrição a ser observado deve ser o último recebimento da denúncia, qual seja, o dia 26.9.2017.

Portanto, considerando que o agravante foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e tendo em vista que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória não transcorreram 4 anos, inviável a declaração da extinção da punibilidade do agente pela prescrição retroativa, de modo que deve ser mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023